Tribunal: STJ
Processo: 0718523-60.2022.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893601 - DF(2025/0106478-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EMERSON MARQUES BORGES
ADVOGADO
: FELIPE RENAN SOUSA LIMA - DF052250
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DE BRITO DOS SANTOS
AGRAVADO
: EGLI ERLIN DE BRITO RAMOS NOGUEIRA
ADVOGADOS
: FREDERICO SOARES DE ARAGÃO - DF020913
ENOQUE DE MOURA LOURENÇO - DF060524
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. RESCISÃO
CONTRATUAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b0e91f5b-6f1d-47ed-a2fa-8511c4939319

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b0e91f5b-6f1d-47ed-a2fa-8511c4939319

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893601 - DF(2025/0106478-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EMERSON MARQUES BORGES
ADVOGADO
: FELIPE RENAN SOUSA LIMA - DF052250
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DE BRITO DOS SANTOS
AGRAVADO
: EGLI ERLIN DE BRITO RAMOS NOGUEIRA
ADVOGADOS
: FREDERICO SOARES DE ARAGÃO - DF020913
ENOQUE DE MOURA LOURENÇO - DF060524
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. RESCISÃO
CONTRATUAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, bem
como da incompetência do STJ para analisar violação de dispositivos constitucionais
(fls. 537-539).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 383):
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS
IMPUGNANTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL.
Documento eletrônico VDA55396140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 99709ca3-6c98-4696-94b6-a39a9ae3341c

DEVOLUÇÃO VALORES ALUGUÉIS. CLÁUSULA CONTRATUAL. IMÓVEL
EM CONDIÇÕES RUINS. TERMO DE VISTORIA. COMPENSAÇÃO EM
DESCONTO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS
MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ônus de comprovar a possibilidade de o beneficiário arcar com as
despesas processuais é do impugnante. Não basta, portanto, alegar que as
rés, por exemplo, têm condições de arcar com as custas do processo. É
necessário comprovar que elas dispõem de recursos para suportar as custas
sem comprometer a sua mantença e de sua família, requisito que não foi
observado pelo autor-apelante. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.
2. Percebe-se que o requerente estava ciente das condições do imóvel
alugado e, ainda assim, dentro de sua autonomia de vontade, decidiu firmar
o negócio jurídico e alugar o imóvel, depreendendo-se dos autos que os
valores apresentados foram totalmente compensados pelo desconto
concedido pelas apeladas, conforme o que foi acordado no contrato de
locação.
3. Com relação à ligação clandestina de água, a proprietária narra que
também foi surpreendida, jamais imaginando tal situação e comprova que
solicitou o restabelecimento do fornecimento de água. 3.1. Também houve
discordância entre as partes no momento de realizar as obras necessárias
para o fornecimento de água. Assim, não há provas nos autos que denotem
a responsabilidade das apeladas pelo desligamento da água a fim de
imputar a elas descumprimento contratual.
4. Igual sorte assiste ao pedido de danos morais. Ainda que fosse
comprovado o descumprimento contratual, seria necessário demonstrar a
ocorrência de lesão a direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é
capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação
vexatória ou forte abalo psíquico, o que também não restou demonstrado
nos autos.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 446-454).
Nas razões do recurso especial (fls. 471-493), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente sustenta ser necessária a revisão do
art. 105,
enquadramento jurídico dos fatos, defendendo que a apreciação do recurso não
demanda reexame fático-probatório (
, bem como alega a violação dos
Súmula n. 7/STJ)
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 99, § 2o, e 373, inciso II, do CPC, sustentando a ausência de
pressupostos para a concessão de gratuidade de justiça à recorrida e a
responsabilidade desta pela ligação clandestina de água,
(ii) arts. 9o, inciso II, e 22, incisos I a IV, da
afirmando o
Lei n. 8.245/1991,
descumprimento das obrigações do locador ao entregar imóvel sem condições de
habitabilidade e com vícios anteriores à locação,
(iii) arts. 475, 476 e 884 do CC, defendendo a exceção do contrato não
cumprido, o direito à resolução contratual por inadimplemento e a ocorrência de
enriquecimento sem causa da recorrida,
Documento eletrônico VDA55396140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 99709ca3-6c98-4696-94b6-a39a9ae3341c

(iv) arts. 408, 409, 410 e 416 do CC, alegando ser devida a multa contratual
(cláusula penal) em razão do inadimplemento da parte recorrida, e
(v) arts. 186 e 927 do CC, além do
o, inciso X, da CF, sustentando a
art. 5
ocorrência de dano moral indenizável devido à privação de abastecimento de água no
imóvel locado.
No agravo (fls. 543-558), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial e requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Contraminuta não apresentada (fls. 565-566).
É o relatório.
VOTO

No recurso especial, a parte recorrente alega suposta ofensa do art. 5o, X,
da CF.
Cumpre esclarecer, contudo, que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, a parte recorrente apresenta cinco teses de supostas violações
de diversos dispositivos de lei federal, isto sim matéria de competência do STJ.
Contudo, o conhecimento de todas as teses atraem o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, o que torna inviável a apreciação do recurso especial.
Em primeiro lugar, a parte recorrente sustenta contradição na decisão da
origem e requer análise da justiça gratuita pelo STJ, afirmando ter instruído o pedido
de gratuidade processual com documentos que comprovam a sua hipossuficiência e
que o deferimento à parte adversa foi incoerente.
Ocorre que a revisão do deferimento ou indeferimento da gratuidade às
partes exigiria, necessariamente, o reexame do acervo probatório e da moldura fática
estabelecida na origem, notadamente quanto à capacidade econômica das partes, o
que não é possível a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Em segundo lugar, a parte recorrente defende que a ligação clandestina e a
falta de água tornam o imóvel inabitável, motivo pelo qual pede a resolução contratual,
a restituição dos aluguéis, a aplicação da cláusula penal e o reconhecimento da
exceção do contrato não cumprido.
Novamente, contudo, a pretensão de reforma do acórdão quanto ao
descumprimento contratual demanda a reinterpretação de cláusulas contratuais e o
reexame de provas (vistorias, compensações e responsabilidade pelo desligamento).
Documento eletrônico VDA55396140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 99709ca3-6c98-4696-94b6-a39a9ae3341c

Com efeito, no que diz respeito ao descumprimento contratual, a Corte local
assim se manifestou (fl. 379):
Observa-se dos autos que as partes anuíram em separar quantia para
elaboração de reparos no imóvel quando formalizaram o contrato de aluguel
(ID 58292283, fl. 1), formalizando também termo de vistoria do imóvel (ID
58292529).
No entanto, posteriormente verificou-se que o valor destinado às despesas
de reparo e aos móveis planejados seria insuficiente para a realização do
trabalho. Na ocasião, as apeladas autorizaram que o apelante pagasse mais
R$ 6.000,00 para a conclusão do serviço, que seria posteriormente
descontado dos aluguéis durante a prorrogação do contrato de locação.
Portanto, percebe-se que o requerente estava ciente das condições do
imóvel alugado e, ainda assim, dentro de sua autonomia de vontade, decidiu
firmar o negócio jurídico e alugar o imóvel [...]
No tocante à devolução de valores de aluguéis, apesar de todos os
percalços que narra o apelante e afirmar que a casa é inabitável, residiu no
imóvel locado pelo período pactuado, não desocupou o bem ao fim do
contrato e ainda deixou de pagar aluguéis devidos, portanto não há que se
falar em descumprimento contratual por parte das apeladas.

Rever a conclusão do acórdão, quanto à inexistência de descumprimento
contratual por parte das locadoras e à ciência do locatário sobre as condições do
imóvel, demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório,
providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Na sequência, a parte recorrente sustenta que a permanência em imóvel
sem abastecimento de água ultrapassa mero aborrecimento, configurando hipótese de
dano moral indenizável.
Entretanto, a avaliação quanto à inexistência de dano moral no caso em tela
exigiria revalorar provas e fatos sobre a habitabilidade e a conduta das requeridas, o
que é vedado em recurso especial.
Com efeito, no que diz respeito ao pleito indenizatório por danos morais, o
Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 380):
Igual sorte assiste ao pedido de danos morais. Ainda que fosse comprovado
o descumprimento contratual, seria necessário demonstrar a ocorrência de
lesão a direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de
repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou
forte abalo psíquico, o que também não restou demonstrado nos autos.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à ausência de demonstração de
lesão concreta aos direitos da personalidade ou de abalo psíquico que justificasse a
reparação moral, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada
na via especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA55396140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 99709ca3-6c98-4696-94b6-a39a9ae3341c

Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:06
Código de Controle do Documento: 99709ca3-6c98-4696-94b6-a39a9ae3341c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.893.601 / DF
Número Registro: 2025/0106478-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07185236020228070007 7185236020228070007
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMERSON MARQUES BORGES
ADVOGADO
: FELIPE RENAN SOUSA LIMA - DF052250
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DE BRITO DOS SANTOS
AGRAVADO
: EGLI ERLIN DE BRITO RAMOS NOGUEIRA
ADVOGADOS : FREDERICO SOARES DE ARAGÃO - DF020913
ENOQUE DE MOURA LOURENÇO - DF060524
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56087547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:32
Código de Controle do Documento: 0e53abff-48e4-4af6-bb81-a6d6f48a8e60

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:32
Código de Controle do Documento: 0e53abff-48e4-4af6-bb81-a6d6f48a8e60